Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). PRESCRIÇÃO TRIENAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão relativa ao prazo prescricional da pretensão de devolução dos valores pagos a título de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) foi submetida a julgamento pelo c. STJ, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 938), no qual restou pacificado o entendimento da Corte Superior no sentido de “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)” (REsp 1551956/SP).
2. Havendo litisconsórcio passivo, o termo a quo dos juros moratórios é a data da primeira citação válida, sobretudo em se tratando de responsabilidade solidária, com relação à qual, consoante o art. 280 do Código Civil, “Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um”. Precedentes do c. STJ e o eg. TJDFT.
3. Diante da procedência parcial dos pedidos autorais com relação às duas primeiras Rés, os honorários sucumbenciais, fixados na r. sentença em 12% sobre o valor da condenação, devem ser redistribuídos da seguinte forma: 70% são devidos pelas duas primeiras Rés aos advogados dos Autores; e 30% são devidos pelos Autores aos advogados das duas primeiras Rés, montante esse que deve ser dividido, em igual proporção, entre os respectivos causídicos.
4. Apelações conhecidas. Recurso da primeira Ré parcialmente provido. Recurso dos Autores não provido.